Tribunal: TJSP
Processo: 2380499-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multa
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Aplicação de multas contra a Empresa locatária de unidade condominial, em razão de prática de reiteradas infrações às normas condominiais cometidas pelo morador do apartamento. Fase de Cumprimento de Sentença para a cobrança da verba honorária sucumbencial. DECISÃO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Aplicação de multas contra a Empresa locatária de unidade condominial, em razão de prática de reiteradas infrações às normas condominiais cometidas pelo morador do apartamento. Fase de Cumprimento de Sentença para a cobrança da verba honorária sucumbencial. DECISÃO que determinou a inclusão da sócia da Empresa executada no polo passivo. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de que é necessária a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Empresa que foi registrada como Sociedade Empresária Limitada. Patrimônio da pessoa física que não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Sócia que não pode ser atingida pelo título judicial formado nos autos da Ação Declaratória porque não participou da fase de conhecimento do feito. Inclusão nessa fase processual que implicaria evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*